Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712918-93.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPORTADORA LEMOS &amp; OLIVEIRA LTDA - ME, MARIA DAS GRACAS LEMOS DE OLIVEIRA, CASSIA MARIA DE OLIVEIRA, CARINE MARIA DE OLIVEIRA, CAMILA MARIA DE OLIVEIRA, ISIS RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CASSIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da lide, julgo procedente o pedido formulado na inicial (CPC, artigo 487, inciso I). Condeno as rés TRANSPORTADORA LEMOS &amp; OLIVEIRA LTDA – ME, MARIA DAS GRACAS LEMOS DE OLIVEIRA, CASSIA MARIA DE OLIVEIRA, CARINE MARIA DE OLIVEIRA, CAMILA MARIA DE OLIVEIRA e ISIS RIBEIRO DE OLIVEIRA, a pagar ao autor a quantia de R$118.434,26, corrigido monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo desde 1o/06/2018 (dia seguinte à última atualização da planilha do autor – id 17015442). Porém, a responsabilidade civil das corrés CASSIA MARIA DE OLIVEIRA, CARINE MARIA DE OLIVEIRA, CAMILA MARIA DE OLIVEIRA e ISIS RIBEIRO DE OLIVEIRA pelo adimplemento do crédito “sub judice” fica limitada aos valores que cada uma efetivamente recebeu por herança do patrimônio deixado pelo falecido JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA. Arcarão as rés com custas processuais e honorários advocatícios do patrono constituído pelo autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Tal como a obrigação principal, a responsabilidade civil das corrés herdeiras de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA pelo seu adimplemento fica limitada aos valores que cada uma efetivamente recebeu por herança do patrimônio deixado pelo falecido. Suspensa, contudo, a exigibilidade dos encargos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.” As Apelantes sustentam que o único bem deixado pelo devedor falecido foi um imóvel alienado à Caixa Econômica Federal. Salientam que renunciaram à sua cota parte da herança em favor da sua genitora, que reside no referido imóvel. Afirmam que não devem arcar com o inadimplemento, uma vez que o inventário não teve proveito econômico. Pedem o provimento do recurso para afastar a condenação que lhes foi imposta. Ausente o preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 31965579). Sem contrarrazões (ID 31965592). É o relatório. Decido. O interesse em recorrer somente se qualifica diante do estado de sucumbência: se a situação processual do recorrente não é agravada pelo ato judicial impugnado, não é possível admitir o uso das vias recursais. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1o) – INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTAO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA. O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto. (AGRG no RE 705.814/SC, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.11.2012)” Com efeito, a utilidade da via recursal, indispensável à configuração do interesse em recorrer, só pode ser divisada quando o resultado da interposição for processualmente apto a proporcionar uma melhor situação jurídica para o recorrente. Consoante anota José Carlos Barbosa Moreira: “Configura-se este requisito sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (necessidade do recurso). (O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a ed., Forense, p. 117).” Em síntese, o interesse recursal está adstrito à lesividade da decisão judicial para a parte que recorre. Noutros termos, é justamente o prejuízo, certo e categórico, que plasma esse pressuposto recursal de cunho objetivo. Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DA AGRAVANTE JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva. 2. Não basta que a parte "sinta-se" prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos. Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional. (AgRg. no Ag. em REsp. 79.294/SC, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 984/2012)” À luz dessa premissa, não é possível divisar interesse recursal na espécie, porquanto a sentença expressamente consignou que a responsabilidade civil das Apelantes pelo adimplemento do crédito fica limitada aos valores que cada uma efetivamente recebeu por herança do patrimônio deixado pelo falecido. Isto posto, não conheço da apelação com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa. Brasília – DF, 29 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator